Tribunal: STF
Processo: HC 204610
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Fabiano Reis de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 642.912/SP.
    Narram os autos que o paciente, que cumpre pena privativa de liberdade, teve pedido de prisão domiciliar indeferido pelo juízo da execução.
    Sustenta, desse modo, a defesa que, como ele pertence ao grupo de risco da COVID-19 (portador de doença intestinal e autoimune, bem como de complicações renais), faz jus à pretendida substituição, por aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Requer o impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado na modalidade de prisão domiciliar. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da ementa da decisão ora questionada:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRUPO DE RISCO. INFLAMAÇÕES RENAIS E INTESTINAIS. RÉU NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    2. Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    3. No caso, verificou-se que as instâncias ordinárias afirmaram que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado. Portanto, embora possa ser portador de complicações renais e intestinais, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.
    4. Agravo regimental improvido.
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, sendo certo que não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, nem de que não estivesse recebendo tratamento adequado, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.
    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Ademais, o Juízo da 5ª Vara de Execuções Criminais, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, ressaltou que os documentos apresentados pelo paciente são extemporâneos e, portanto, não são idôneos a comprovar o estado de saúde atual do paciente:
    “(...)
    Os documentos apresentados pela Defesa datam do ano de 2001, ou seja, há quase 20 anos. Não há quaisquer outros documentos comprovando seu atual e grave estado de saúde, e que são necessários para mínima análise de requisitos possivelmente atendidos para concessão de qualquer benesse. 
    (…)
    O sentenciado está em sua 8ª execução criminal e cumpre, atualmente, mais de 62 anos de pena privativa de liberdade. As condenações deram-se por diversos crimes tais como roubo circunstanciado, tráfico e homicídio. O histórico prisional do sentenciado, o regime de cumprimento da pena (regime fechado) e os crimes por ele perpetrados não permitem que seja enquadrado nos casos mencionados na Recomendação do CNJ. Ademais, conforme informado, o sentenciado cumpre pena na Penitenciária II de Presidente Venceslau (Unidade de segurança máxima destinada exclusivamente ao cumprimento de pena no regime fechado para presos integrantes da cúpula e organizações criminosas, nos termos da Resolução 118 de 10/07/2013, da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP)” (doc. 3).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente